Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-86.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000719-86.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (APELANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP - CNPJ: 07.875.400/0001-90 (APELADO), ABNER WILLY MORAES SILVA ARAUJO - CPF: 048.833.421-74 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.

COMPRA E VENDA DE COMMODITY AGRÍCOLA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETIRADA DA MERCADORIA. AUSÊNCIA DE EVENTO IMPREVISÍVEL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PARCIALMENTE DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida contra
por produtora rural contra empresa compradora de
commodities
.
A autora alegou inadimplemento contratual decorrente da recusa injustificada da compradora em retirar 211.631 kg de fibrilha de algodão, objeto de contrato de compra e venda firmado com preço fixo por quilograma. A autora pleiteou indenização por perdas e danos, compreendendo a diferença entre o valor originalmente contratado e o valor de revenda do produto a terceiros, além dos custos de armazenagem da mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual pela compradora justifica a condenação por perdas e danos, especialmente no tocante à diferença entre o preço pactuado e o valor obtido com a revenda do produto; (
ii
) estabelecer se há direito à indenização pelos custos de armazenagem do produto não retirado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente fundamentos claros e específicos que demonstrem sua inconformidade com a decisão judicial impugnada.

A repetição de argumentos já expostos na petição inicial, por si só, não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação objetiva dos pontos da sentença.

4.
A preliminar suscitada pela parte apelada é genérica e não aponta, de forma concreta, trechos das razões recursais que estariam em desconformidade com o princípio da dialeticidade.

Observa-se, ainda, que a própria parte apelada reproduziu argumentos já constantes da contestação em suas contrarrazões, o que enfraquece a alegação de violação dialética por parte da recorrente.

5.
O contrato de compra e venda firmado entre as partes estipulou obrigações recíprocas e vinculantes, sendo certo que a compradora retirou apenas parte do volume ajustado (38.369 kg), rompendo unilateralmente a avença sem causa legal justificável.

6
. A alegação de
ser apenas revendedora e que houve
desinteresse d
e
empresa terceira na aquisição do produto
agrícola
não constitui
, por si só,
fato imprevisível ou força maior apto a eximir a contratante de suas obrigações, tratando-se de risco inerente à atividade empresarial.

7
. A ausência de cláusula de
washout
não afasta o direito à indenização por perdas e danos, desde que comprovado o inadimplemento, o prejuízo e o nexo causal, nos termos dos
arts
. 389, 395 e 475 do Código Civil.

8
. Comprovado que o produto foi revendido por valor inferior ao originalmente contratado, restou demonstrado prejuízo indenizável correspondente à diferença sobre o montante não retirado.

9
. Em relação aos custos de armazenagem, não foi comprovado, por
elementos idôneos
, que o encargo tenha sido previamente pactuado ou que tenha gerado efetivo prejuízo material à vendedora, inviabilizando o pleito indenizatório nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. O inadimplemento contratual consistente na recusa injustificada de retirada da mercadoria pactuada em contrato de compra e venda de commodity enseja o dever de indenizar a parte prejudicada pela diferença entre o preço ajustado e o valor obtido com a revenda do produto.

2. A inexistência de cláusula de
washout
não impede a reparação dos prejuízos, desde que demonstrados os requisitos da responsabilidade civil.

3. A ausência de prova objetiva e robusta quanto à pactuação e à ocorrência de dano impede a indenização por custos de armazenagem.

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 389, 395, 422, 475, 482; CPC,
arts
. 373, I; 85, §§ 2º e 11; 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.984.616/MT; TJ-MG, Apelação Cível 5000531-28.2022.8.13.0281, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 04.10.2024; TJ-GO, Apelação Cível 5058880-79.2022.8.09.0137, Rel. Des. José Carlos Duarte; TJ-SP, Apelação Cível 1043621-04.2022.8.26.0602, Rel. Des. Clara Maria Araújo Xavier.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da
ação indenizatória por perdas e danos
ajuizada em face de ALGOSUCESSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA. – ME, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial da ora apelante.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que houve descumprimento contratual pela Apelada, que adquiriu 250 toneladas de fibrilha de algodão da safra 2021/2022 ao preço fixo de R$ 5,00/kg, tendo retirado apenas 38.369 kg e rescindido unilateralmente o contrato sob alegação de desinteresse comercial em razão da queda do preço de mercado.

Assinala que, em razão da recusa da apelada em cumprir o contrato, teve de revender a mercadoria a terceiros por preço inferior, no valor de R$ 3,50/kg, sofrendo prejuízo de R$ 375.000,00, conforme notas fiscais e documentos anexados aos autos.

Destaca que o juízo
a quo
incorreu em error in judicando, ao exigir prova da culpa da requerida pela variação de mercado, ignorando que a quebra do contrato, por si só, caracteriza inadimplemento e enseja reparação civil. Ainda, defende que a cobrança de custo de armazenagem é legítima, ainda que não haja cláusula contratual específica, pois decorre diretamente do inadimplemento contratual e é prática comum no setor do agronegócio, sendo devidamente comprovados os encargos com manutenção e espaço físico.

Com tais argumentos, busca a reforma da sentença para julgar procedente o pleito indenizatório, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 375.000,00, a título de perdas e danos, além dos custos de armazenagens dos grãos entre janeiro e novembro de 2023, ou, subsidiariamente, entre janeiro e março de 2023.

Contrarrazões juntadas no Id. 311456945, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende o acerto da sentença de improcedência, requerendo o desprovimento do apelo.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a empresa apelada alega violação
ao princípio da dialeticidade
, aduzindo que
a recorrente não impugnou especificamente a decisão discutida,
sendo
o recurso cópia idêntica da petição inicial, apresentado de forma
genérica,
não debatendo os pontos específicos da sentença
.

Sem razão, contudo.

Como é cediço, o princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Nessa intelecção, nas razões recursais, verifico que a parte expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar, de modo que
a repetição de argumentos já lançados na peça inicial não enseja ofensa à dialeticidade
, não havendo que se falar em violação do princípio.

Aliás, sobre a temática, trago julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica,
por si só
, ofensa ao princípio da dialeticidade
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.” (TJ-MT 10037089120198110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021) (
g.n
).

“[...] Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT -
APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (
g.n
).

Ademais, os argumentos apresentados pela parte apelada
– que su
s
cit
ou
a preliminar
–
m
ostram-se vagos, pois não indicam
sequer quais pontos do recurso violam a dialeticidade recursal.
A preliminar arguida, por sua vez, limita-se a expor alegações genéricas, passíveis de serem aplicadas a qualquer demanda, sem trazer elementos concretos relacionados ao caso
sub judice
.

Ressalte-se, oportunamente, que
, d
as
contrarrazões apresentadas (Id. 311456945, p. 34-36),
observa-se

que a
parte apelada
,
igualmente
,
reproduz argumentos já lançados
na ocasião de
sua contestação (Id. 311456884, p. 15-16), notadamente quanto à inexistência de cláusula
washout
e à alegada ocorrência de fato imprevisível — a pandemia de COVID-19 — que teria motivado o cancelamento do negócio anteriormente pactuado.

Dessa forma, mostra-se incongruente a alegação de violação ao princípio da dialeticidade
no apelo interposto em razão da simples
repetição de fundamentos já expendidos na
peça inicial
.

Portanto, não visualizo a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem,
cuida-se ação indenizatória proposta por
SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER
em desfavor de
ALGOSUCESSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA. – ME
, alegando ter
firmado contrato de compra e venda de 250 toneladas de fibrilha de algodão. Contudo, após definido o local
e prazo para a
retirada, a compradora realizou apenas uma coleta, no montante de 38
.
369 toneladas
. Posteriormente, solicitou
o cancelamento do contrato
.

Diante da inexecução contratual, a vendedora afirma ter sido compelida a revender o produto a terceiros por preço inferior ao originalmente pactuado
, aduzindo, ainda,
ter suportado prejuízos patrimoniais,
decorrentes tanto dos custos adicionais de armazenagem do produto além do prazo inicialmente previsto, quanto da necessidade de aliená-lo por valor inferior ao ajustado
, pleiteando, portanto, a
reparação integral dos danos sofridos.

Em sede de contestação,
a requerida argumentou que ficou impossibilitada de cumprir o contrato em virtude do
desinteresse d
e terceira empresa que seria a
futura compradora do produto beneficiado
,
alegando que tal situação decorreu da queda acentuada do valor de mercado em razão dos efeitos da pandemia de Covid-19.

Ao final, o Juízo
a quo
julgou improcedente
a pretensão autoral.

É a
sentença
recorrida, no essencial:

“[...]

I – DO MÉRITO.

De início, ao situar a tônica do casosub examine, depreende-se que a pretensão indenizatória formalizada pela parte
requerente está fulcrada em três pedidos diversos, a saber, a) o pagamento de multa contratual; b) indenização pelos custos de armazenagem do produto negociado com a parte ré; e, c) diferença do preço em que efetivamente vendou o produto não
retirado
pela parte requerida após essa rescindir o contrato.

No mérito, a ação merece parcial procedência.

I.1 – DA MULTA CONTRATUAL.

Com efeito, revela-se incontroverso que as partes pactuaram contrato de compra e venda de 250t (duzentos e cinquenta toneladas) de fibrilha de algodão referente à safra 2021/2022, o qual foi parcialmente executado, tendo em vista que a empresa requerida se limitou a retirar parte do produto, manifestando desinteresse em fazê-lo em relação ao remanescente.

Equivale dizer, portanto, ter havido a resilição contratual por desinteresse da parte ré, de sorte que o retorno das partes aostatus quo antefoi consequência lógica do desfazimento do negócio jurídico, circunstância que, a toda evidência, legitima a parte requerente a exigir o pagamento de cláusula penal.

Todavia, na espécie, o instrumento contratual convencionado entre as litigantes não previu, por qualquer meio, a incidência de cláusula penal em caso de desfazimento do contrato.

A corroborar, a parte autora, ao ter seu depoimento pessoal colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou expressamente que referida cláusula não foi ajustada oportunamente.

Nesse panorama, não se afigura passível de acolhimento o pleito condenatório formalizado neste tocante, uma vez que a exigibilidade da cláusula penal reclama previsão expressa, de modo que defeso ao julgador inovar no contrato, criando obrigações não ajustadas pelos contratantes.

[...]

Destarte, à míngua de pactuação expressa, não há falar-se em condenação da parte requerida ao pagamento de multa contratual.

Via de consequência, ante a ausência de ajuste da cláusula penal, possível se revela incursionar quanto o pedido de indenização por danos materiais, já que, nesta hipótese, não haveria
bis in idem
.

Passo, pois, à apreciação das demais pretensões indenizatórias.

I.2 – DOS DANOS MATERIAIS.

De elementar conhecimento que a análise da responsabilidade civil poratos ilícitos envolve a apuração de quatro (4) elementos: (
i
) a conduta, (
ii
) o resultado danoso, (
iii
) o nexo
de causalidade entre aquela ação ou omissão e o dano dela resultante e, por fim, um elemento subjetivo que permeie a conduta do agente, (
iv
) a culpa.

[...]

In
casu
, a parte autora reputa ter experimentado prejuízo patrimonial em virtude dos custos com armazenagem do produto não
retirado
pela parte requerida, bem como pela posterior renegociação da coisa por preço abaixo daquele convencionado com a empresa demandada.

Neste ponto, melhor sorte não assiste à parte requerente.

De fato, não se pode reputar como abusiva a cobrança de taxa de armazenamento pela guarda e cuidado do produto alienado, tanto que os depoimentos colhidos por ocasião da instrução processual apontam que essa providência é prática usual nos contratos de compra e venda de
commodities
.

[...]

No caso dos autos, entretanto, o instrumento contratual não dispõe de qualquer convenção entre as partes dispondo acerca da cobrança e exigibilidade da taxa de armazenagem do produto objeto da compra e venda.

De igual modo, a prova oral produzida não teve o condão de comprovar que tal encargo foi negociado de forma extrajudicial, uma vez que as declarações acerca da questão foram prestadas por
PATRÍCIA CRISTINA HELT
, ouvida na qualidade de informante, tendo em vista a relação de interesse havida com a parte autora, já que ocupante do cargo de gerente financeira do grupo empresarial comandado por aquela.

Neste cenário, tem-se a partir da análise do arcabouço processual que a questão relativa à taxa de armazenagem somente foi explicitada por ocasião da “CONTRANOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL” confeccionada aos 23-8-2023 (id. 144104139).

Desta feita, não há falar-se em prática de ato ilícito em virtude da ausência de pagamento do referido encargo, pois, a toda evidência, sua exigibilidade não foi formalmente ajustada.

Não isso bastasse, dessume-se ainda que a parte requerente não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que lhe era atribuído por força do art. 373, inciso I, do CPC, no sentido de comprovar que o depósito do produto em suas dependências até a venda para terceiro tenha causado infortúnios para a continuidade da atividade empresarial por ela explorada.

E o recurso argumentativo a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que,
conforme confessado pela parte requerente
em seu depoimento pessoal prestado em juízo
, o produto depositado em suas dependências foi alienado em março de 2023 (três meses após findo o prazo para retirada), sendo certo que somente passou a ser acondicionado no pátio da fábrica após sua venda a terceiro, notadamente porque somente começaria a receber algodão para beneficiamento em junho e julho daquele ano, a intuir pela existência de espaço para o armazenamento.

Assim, sob todas as óticas em que analisada a questão, não se verifica presentes os pressupostos necessários à imputação da responsabilidade da parte requerida em arcar com os custos de armazenagem do produto.

Outrossim, não restou comprovada a culpa da parte requerida pela posterior venda do produto em valor inferior àquele negociado com a própria.

E tal conclusão também é extraída do depoimento pessoal da parte autora, a qual afirmou ao juízo que o produto ficou escorreitamente armazenado até ser vendido a terceira pessoa, transação essa ocorrida em março de 2023 –
“assim que vendeu, ele foi para o pátio”
(10min04s) – bem como que a diferença de preços seria decorrente da oscilação de mercado, e não da perda da qualidade
–
“foi oscilação de mercado mesmo”
(11min24s) – mesmo porque sua realocação para o pátio somente ocorreu após sua alienação a outrem.

Nesse cenário, é forçoso concluir que a rescisão do contrato de compra e venda pelo desinteresse da parte requerida não concorreu, por qualquer meio, para a perda do lucro auferido pela parte autora na posterior venda do produto.

Ademais, o contrato não prevê cláusula de
washout
, de modo que, se inexistente prova de culpa, não há, de forma alguma, como se imputar à parte ré a responsabilidade pelos prejuízos experimentados na posterior venda da
commodity
.

É evidente, deste modo, que a inexistência de prova do fato constitutivo do direito alegado, notadamente porque não comprovada a prática de ato ilícito e a culpa da parte requerida pelos prejuízos patrimoniais experimentados pela parte requerente.

Por consectário lógico, a rejeição dos pedidos formulados na ação é medida que se impõe.

II – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil
[
1]
,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na ação de indenização por perdas e danos.
[...]”
(Id.
202315177
–
PJe
origem).

O presente recurso é manejado pela vendedora, ora Apelante
, que busca a

indenização por perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual da parte adversa
– comprador –
, consubstanciada na diferença entre o preço originalmente ajustado e o valor obtido com a revenda
do produto
a terceiros, bem como nos custos de armazenagem do produto não retirado na forma pactuada.

Pois bem.

É dos autos que as partes celebraram, em julho de 2022, contrato de compra e venda de 250
.000 kg
(duzentos e cinquenta
mil quilogramas
)
de fibrilha de algodão, safra 2021/2022, com preço fixo de R$ 5,00 por quilo
grama,

com
entrega mediante retirada no armazém da vendedora.

Ainda, é
incon
troverso
que
a empresa compradora, após retirar apenas 38.369 kg
(trinta e oito mil, trezentos e sessenta e nove quilogramas)
do produto agrícola
,
comunicou, de forma unilateral, sua intenção de não dar prosseguimento ao contrato, sob a justificativa de desinteresse comercial em razão da queda do preço da
commodity
no mercado.

Na contestação, a parte requerida reconheceu a celebração do contrato e os parâmetros ajustados, destacando que, em
outubro de 2022
, notificou a autora/apelante acerca da necessidade de cancelamento da compra do produto remanescente. Alegou, como fundamento, o fato de que a
terceira

e
mpresa
,
inicialmente interessada na aquisição do produto beneficiado
,
desisti
u
da compra, o que, em sua ótica, justificaria o cancelamento
de sua parte na retirada do restante da mercadoria, uma vez que não teria mais o destinatário garantido.

Não obstante a narrativa
apresentada
pela parte requerida,

com a devida vênia ao
entendimento
adotado pelo juízo primeiro
grau
, entendo que o recurso deve ser provido em parte.

Explico.

Como é cediço, as
relações contratuais são regidas por princípios
basilares
,
d
entre os quais
se destacam
o da autonomia da vontade,
a força obrigatória dos contratos
,
a
relatividade e
a
boa-fé
objetiva
, e
ste último

expressamente previsto no art. 422 do Código Civil, que assim preceitua:

“
Art. 422. Os contratantes
são obrigados a guardar
, assim na conclusão do contrato, como em sua execução,
os princípios de probidade e boa-fé
.
”

Acerca do referido
princípi
o, o STJ já manifestou que este
“impõe às partes da relação jurídica o dever de
comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e de lealdade
, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato”
(REsp n. 1.9844.616/MT
).

Ainda, sobre o assunto, Nelson
Rosenvald
e Felipe Braga Netto, lecionam que:

“[...] Em conclusão,
a boa-fé é um arquétipo, no qual cada contratante ajusta a sua conduta a um determinado modelo objetivo de comportamento
.
A conduta esperada é a devida
. Ao contrário do que se cogita a um primeiro olhar, a boa-fé fortalece a autonomia privada, pois estabelece a segurança jurídica. A boa-fé sob o pálio da confiança legítima,
é fundamento para a fo
r
ça obrigatória dos contratos
,
ao lado do valor jurídico da promessa
.
Consequentemente, o negócio jurídico se solidifica como espaç
o
s de cooperação e respeito. [...]”

(ROSENVALD; BRAGA NETTO, Código Civil Comentado artigo por artigo, 5. ed.,
São Paulo
:
Editora
JusPodivm
, 2024, p. 619)

Nessa medida, o contrato não pode ser compreendido como mero instrumento formal de registro de intenções, mas sim como pacto voluntariamente firmado, apto a gerar legítima expectativa de confiança entre
os contratantes. Assim, a violação à boa-fé objetiva pode ensejar, além da resolução da avença, o dever da parte inadimplente de indenizar a outra pelos prejuízos efetivamente suportados.

Trata-se de consequência prevista pelo ordenamento jurídico como forma de reprimir condutas contraditórias, impregnadas
ou não de malícia, ou
torpeza, que resultem na quebra da confiança legitimamente depositada na parte contratual adversa. Em outras palavras, a obrigação assumida de forma livre, em observância aos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, adquire força de lei entre as partes, limitada apenas por expressa vedação legal de ordem pública e pela necessária observância à função social do contrato.

À luz dessas premissas, verifica-se que o contrato de compra e venda acostado no Id. 144104136 (origem)
teve como
objeto da avença
a
aquisição de 250.000 kg (duzentos e cinquenta mil quilogramas) de fibrilha de algodão, safra 2021/2022, ao preço de R$ 5,00 (cinco reais) por quilograma, firmado em 29/07/2022, estabelecendo-se que a retirada do produto ocorreria até 15/12/2022.

Do montante total contratado, a compradora retirou apenas 38.369 kg (trinta e oito mil, trezentos e sessenta e nove quilogramas).

Conforme notificação extrajudicial encaminhada pela vendedora em 26/10/2025 (Id. 144104138), foi manifestada preocupação com o prolongado armazenamento da mercadoria e os riscos decorrentes da ausência de previsão para retirada do produto pelo comprador.

Posteriormente, em 27/10/2025 (Id. 144104129), a compradora enviou
e-mail
à vendedora informando que o contrato fora firmado em seu nome
“apenas para uma questão de faturamento”
,
esclarecendo que o real destino da mercadoria seria outra empresa, a qual desisti
u
da aquisição, motivo pelo qual
não

teria
mais
interesse em prosseguir com o embarque do produto remanescente.

Nesse contexto, a justificativa apresentada pela compradora
/apelada

ALGOSUCESSO IND. E COM. TEXTIL LTDA
. não
se revela
apt
a, por si só,
a legitimar

o descumprimento do contrato pactuado com
SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER
. Isso porque o contrato de compra e venda gera obrigações
recíprocas entre
as partes
:
à vendedora incumbe o dever de entregar a mercadoria objeto da negociação, enquanto ao comprador cabe a obrigação de adimplir o preço ajustado.

Aliás, essa é a disposição expressa do art. 482 do CC/02:

“Art. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço.”

O rompi
mento imotivado da avença
configura
o inadimplemento absoluto por parte do comprador,
o que
autoriza a parte prejudicada a pleitear o cumprimento forçado ou a resolução contratual
,

com a correspondente indenização por perdas e danos.

Nesse sentido, é o que traz o Código Civil:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

[...]

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado.

Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos.

[...]

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Por sua vez,
quanto à alegação de frustração da comercialização do produto pela ora apelada a terceiro estranho à relação contratual — no caso, a empresa FIPACOL —, relembro que, à luz do princípio da obrigatoriedade dos contratos, a
empresa

ALGOSUCESSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA.
assumiu os riscos inerentes à operação. Assim, o fato superveniente do cancelamento da compra pela empresa terceira constitui circunstância que extrapola a relação contratual originalmente firmada entre apelante e apelada.

A situação narrada, em verdade,
insere-se
na esfera do próprio risco da atividade empresarial desenvolvida, não sendo capaz de exonerar a empresa contratante das responsabilidades decorrentes de eventuais descumprimentos do contrato de compra e venda
sub judice
,
haja vista
pode se valer de
outras medidas para buscar a reparação de eventuais danos
em face daquela terceira
. Ou seja
, o

negócio firmado entre a
s
empresa
s

ALGOSUCESSO
e
a terceira
FIPACOL

configura
relação jurídica autônoma e não
interfere n
a obrigação pactuada com a apelante,
SILVANA MARIA

VIZZOTO VARNIER
.

Para além disso, ainda que a parte apelada/requerida
sustente
que o cancelamento da compra foi motivado por fatores diversos
–

dentre e
les a pandemia
da COVID-19
–

não

traz elementos robustos e concretos
que
demonstrem a ocorrência de evento efetivamente imprevisível e extraordinário
, elemento substancial

para
eventual
revisão
do contrato
ou a relativização da obrigação livremente pactuada.

A propósito, sobre a temática:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE CONHECIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - REVISÃO CONTRATUAL - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE - CONTRATO ALEATÓRIO - ENTREGA FUTURA - SACAS DE CAFÉ - PANDEMIA COVID-19 - DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL - AUSÊNCIA - ONEROSIDADE EXCESSIVA - INEXISTENTE - MANUTENÇÃO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial se sua produção era inútil e desnecessária. 2. A revisão do contrato com fulcro na teoria da imprevisão exige a demonstração da superveniência de fato imprevisível que tenha gerado desproporção manifesta entre as obrigações das partes contratantes. 3.
O STJ firmou entendimento no sentido de que a pandemia da Covid-19 configura
,
em tese
,
evento imprevisível e extraordinário
, apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas teorias da imprevisão (art. 317 do CC) e da onerosidade excessiva (art. 478 do CC), ambas, interpretadas de maneira teleológica e sistêmica.
4. A relativização do princípio da pacta sunt servanda
com fundamento nas teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva
depende da demonstração concreta da desproporcionalidade entre as prestações contratuais, causadas pelo evento extraordinário e imprevisível
. 5. A excepcionalidade que autoriza a revisão do contrato aleatório por onerosidade excessiva se caracteriza pelo fato superveniente que extrapola a álea inerente ao contrato.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50005312820228130281, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 04/10/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2024) (
g.n
)

Nessa linha, ainda que o princípio da
pacta sunt servanda
admita

relativização,
no caso concreto
,
o cancelamento superveniente da compra pelo terceiro não
se configura
, automaticamente,
como
evento imprevisível e extraordinário
. Repisa
-se
que tal circunstância
insere
-se
no
âmbito dos
risco
s
da própria atividade
exercida,
e, na ausência de outras provas que indiquem a ocorrência, indene de dúvidas, de caso fortuito ou de
força maior, é imperativ
o
o cumprimento contratual, ou,
alternativamente,
o ressarcimento por perdas e danos
à
parte prejudicada
pelo inadimplemento
.

Corroborando o posicionamento, cito jurisprudência sobre o tema
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO FUTURO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS. MILHO. PERDAS E DANOS POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. PREJUÍZO. VALOR DAS
PERDAS E DANOS APURADO
CONFORME METODOLOGIA INDICADA NO PACTO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR CONTRATADO E O DE MERCADO NA DATA DE ENTREGA DA MERCADORIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos (art. 389, CC)
, as quais abrangem tanto os danos emergentes como os lucros cessantes (art. 402, CC), podendo ser exigidos pela parte lesada pelo inadimplemento contratual (art. 475, CC).
2. As perdas e danos devem ser especificadas, comprovadas e quantificadas
, conforme há muito sedimentado na doutrina e jurisprudência civilista.
Compete a parte lesada comprovar a existência do prejuízo (art. 373, I, CPC)
. 3.
A parte autora comprovou o efetivo prejuízo sofrido
, pois o valor da cotação do milho na data de entrega do produto era bem superior a quantia que seria paga pelo comprador, evidenciando que a empresa adquirente deixou de auferir lucro em razão do inadimplemento contratual do réu/vendedor. 4
. Nos contratos de compra e venda de commodities agrícolas
, com ajuste prévio de preço para entrega futura de grão,
deve prevalecer o princípio da pacta sunt servanda, aplicando-se todas as penalidades previstas
(multa contratual e perdas e danos),
sob pena de descaracterizar a natureza desse contrato agrícola, gerando grave insegurança jurídica, devendo o Judiciário coibir o inadimplemento contatual, preservando os termos e condições avençadas
. 5. O magistrado deve estar atento aos usos e costumes vinculados à atividade do agronegócio, em que a modalidade contratual de compra e venda futura a
preço previamente definido é amplamente utilizada pelo produtor rural, para garantir a entrega da safra por um preço fixo, que aliado ao interesse das empresas adquirentes, resulta em segurança a ambas as partes em virtude da volatilidade do mercado de commodities. 6. Diante da sucumbência recursal, é imperiosa a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, consoante previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.”
(TJ-GO - Apelação Cível: 5058880-79 .2022.8.09.0137 RIO VERDE, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (
g.n
)

Outrossim, diferente do entendimento manifestado pelo juízo sentenciante,
a ausência da denominada cláusula
washout
,
cuja função é, já no instrumento contratual,
prever a liquidação de eventuais prejuízos mediante a fixação prévia do valor da indenização em caso de inadimplemento
,

não afasta o direito à reparação
.
Isso porque,
aplica-se a
regra geral do direito civil pátrio, segundo a qual, desde que demonstrados

elemento volitivo
do agente,
o prejuízo efetivo e a sua extensão, subsiste o dever de indenizar.

In
casu
,
o contrato de compra e venda firmado tinha como ajuste de preço por quilograma do produto agrícola o valor de R$ 5,00 (cinco reais)
(Id.
144104136
).
Todavia, em razão do inadimplemento contratual por parte do comprador, a vendedora foi compelida a buscar outros meios para alienar a mercadoria, logrando êxito apenas em março de 2023, quando conseguiu vendê-la pelo valor de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) por quilograma (Id. 144105242).

À luz da força obrigatória dos contratos e do valor jurídico da promessa, restou demonstrado o prejuízo da apelante, correspondente ao montante que deixou de auferir em razão da quebra da
confiança legítima perpetrada pelo apelado, no valor de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por quilograma de fibrilha de algodão comercializada
, fazendo jus, portanto,
à reparação por perdas e danos.

No que concerne aos custos de armazenagem da mercadoria
até a efetiva revenda, embora a apelante sustente ter ficado impossibilitada de utilizar seu armazém em razão da permanência do produto agrícola por aproximadamente 16 (dezesseis) meses, o pleito carece de parâmetros objetivos e de documentação robusta que comprove eventual dano material emergente.

Destaco que a
indenização por danos materiais exige a sua efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético ou presumido
. Nesse sentido:

“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento. 1. Mero dissabor. Ofensas recíprocas. Situação que não enseja dano moral. Autora que não comprovou a existência de ato ilícito por parte da ré. 2. Ausência de provas quanto a qualquer prejuízo material. Dano material que não se presume, tampouco pode ser hipotético. Inexistência de demonstração do liame subjetivo entre a demissão da requerente e a conduta da requerida. Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10436210420228260602 Sorocaba, Relator.: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 09/10/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024)

Desta feita,
com a devida vênia, impõe-se a reforma da sentença recorrida,
tendo em
vista que
o descumprimento
unilateral do contrato, motivada pelo desinteresse da parte requerida, caracteriza inadimplemento absoluto da obrigaçã
o assumida, inexistindo elemento de imprevisibilidade a subsidiar a relativização do pacto,
sendo devida a indenização à vendedora na proporção
do que deixou de faturar, equivalente ao valor de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por quilograma de fibrilha de algodão comercializada.

Ante o exposto,
conheço e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER
, para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão deduzida na
inicial
,
a fim de condenar a requerida

ALGOSUCESSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL LTDA.
,
ao pagamento do montante de
R$ 317.446,50

(trezentos e dezessete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos)
, a título de perdas e danos.

Destaco que a
quantia deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA a partir do inadimplemento contratual, considerado o prazo máximo para a retirada da mercadoria (15/12/2022), acrescida de juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, nos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Por conseguinte, considerando a proporção dos pedidos acolhidos, condeno as partes ao pagamento do ônus de sucumbência de forma recíproca, fixando-o em 40% (quarenta por cento) para a autora e 60% (sessenta por cento) para a requerida, arbitrando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do
s
art
igos 85, § 2º, e
86
,
do Código de Processo
Civil.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025